Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO FISCAL. VEÍCULO HÍBRIDO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao reexame necessário e a apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão diante da ausência de manifestação sobre a tese de inconstitucionalidade material da Lei Distrital n.o 7.591/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou à época da aquisição do veículo, em 16/09/2024, e de sua transferência para o Distrito Federal, em 25/11/2024, a Lei Distrital no 6.466/2019, em sua redação conferida pela Lei no 7.028/2021, concedia isenção objetiva do IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, incluindo os híbridos, sem qualquer restrição relativa ao local de aquisição do bem, circunstância responsável por gerar legítima expectativa no apelado quanto à possibilidade de fruição do benefício fiscal mediante a transferência do veículo para o DF. 3.1. Contudo, o aresto destacou a Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, a qual introduziu nova condição para a fruição da referida isenção, qual seja, a aquisição do veículo deveria ter ocorrido em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. 3.2. O julgado ratificou que o fato gerador do IPVA no Distrito Federal ocorre em 1o de janeiro de cada ano, para veículos licenciados no DF, nos termos do art. 4o, II, ‘a’, do Decreto no 34.024/2012, e para a nova regra produzir efeitos sobre o IPVA de 2025, seria necessário haver publicação da lei com antecedência mínima de noventa dias em relação ao fato gerador. 3.3. No entanto, o decisum mencionou ser inferior em relação ao prazo exigido o intervalo entre a publicação da norma em 04/12/2024 e o fato gerador em 01/01/2025. Sendo assim, a exigência do tributo para o exercício de 2025, com vencimento da primeira parcela em 28/02/2025, afronta de maneira evidente o princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que a nova exigência somente poderia produzir efeitos a partir de 05/03/2025. 3.4. O acórdão entendeu que apesar do art. 111, II, do CTN determinar interpretação literal da legislação tributária a qual outorga isenção, tal regra hermenêutica não pode prevalecer sobre princípios constitucionais, como o da anterioridade tributária, pois a interpretação literal não autoriza a aplicação retroativa ou imediata de nova condição restritiva, quando esta implicar aumento da carga tributária.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 150, II, da CF; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital n.o 7.591/2024; art. 111, II, do CTN.
Jurisprudência relevante citada: não há.